Tribunal: TJSP
Processo: 1069281-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Associação de condutores de vans, micro ônibus e similares da comarca de Peruíbe. Pretensão de que seja a ARTESP condenada a se abster de autuar os associados com fundamento no CTB. Cabível. Poder de polícia da ARTESP que deve ser exercido nos limites da legislação estadual de controle e fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros. Apenas os

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Associação de condutores de vans, micro ônibus e similares da comarca de Peruíbe. Pretensão de que seja a ARTESP condenada a se abster de autuar os associados com fundamento no CTB. Cabível. Poder de polícia da ARTESP que deve ser exercido nos limites da legislação estadual de controle e fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros. Apenas os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito podem aplicar as multas e medidas determinadas pelo CTB. Sentença reformada. Recurso provido.